Tribunal: TJES
Processo: 5003376-28.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003376-28.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIANA ROCHA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003376-28.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JUCIANA ROCHA

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE VEM DIFICULTANDO OS ANSEIOS DA AUTORA. DANOS MORAIS.
BIS IN IDEM
AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JUCIANA ROCHA
em face do
ITAÚ UNIBANCO S/A,
aduzindo a requerente que é cliente do requerido há vários anos, recebendo pensão por morte, contudo, informa que há algum tempo vem sofrendo descontos indevidos em sua conta, o que foi objeto do processo n. 5007816-04.2023.8.08.0014. Destaca, por fim, que o requerido se nega a cancelar sua conta, motivo pelo qual pleiteia seja o referido pedido acolhido, além de danos morais.

Em contestação (ID 10574295), o requerido informa que inexiste qualquer impedimento para o cancelamento da conta, contudo, a autora deve formalizar o pedido por meio de um formulário padrão ou carta de próprio punho.

A sentença (ID 10574320) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial, para DETERMINAR que o réu promova o cancelamento da conta corrente da autora.

Na sequência, julgo extinto o feito, nos termos do art. 487, I, CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10574326), pretendendo o acolhimento do pedido de danos morais.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10574331), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, divirjo do posicionamento do magistrado de piso. Embora a autora, ora recorrente, tenha ajuizado o proc. 5007816-04.2023.8.08.0014 buscando o cancelamento de descontos realizados pelo requerido e danos morais, verifico que, administrativamente, a instituição financeira está dificultando a vida da autora, considerando que não cancelou, até o momento, sua conta bancária.

Pois bem. Diante do que foi narrado, entendo que arbitrar nova indenização a título de danos morais não configura
bis in idem
, considerando que vejo um desdobramento maior de falha na prestação dos serviços pelo requerido que, como dito, mantém resistência em atender as demandas de sua cliente, no caso, a autora. Tal fato ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Em relação ao
quantum
, entendo razoável fixar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 10574320, a fim de condenar o requerido a pagar, à autora, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)